Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. SUSPENSÃO/CASSAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CONEN/DF. ACOLHIDA.
1. Nos termos do artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
2. Não compete ao CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL- CONEN/DF conceder, cassar ou revogar licença de funcionamento. Suas funções, no tocante à matéria tratada nos autos, estão circunscritas à concessão, renovação, suspensão e cancelamento de registro de entidades junto ao Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do Distrito Federal (CEAAD-DF), de maneira que é imperioso reconhecer que o CONEN/DF carece legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus, circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. ORDEM DENEGADA.